Tribunal: STF
Processo: RE 82380
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-21
Data de publicação: 1975-10-21

Ementa:
Falência. - Agravo da sentença que a decreta. - Prazo de interposição contado a partir da publicação no "Diário Oficial". - Entendimento que não nega vigência à lei federal (Súmula 400). Concordata. - Pedido irregular não instruído nos termos dos arts. 140, I, III, 159, § único, I e 160 da Lei de Falências. - Falência decretada. - Reforma da decisão, com fundamento em se acharem satisfeitos os requisitos quando do julgamento do agravo. - Ampliação inadmissível de critério de tolerância quanto à satisfação retardada de tais requisitos. Recurso extraordinário conhecido e Provido.